Tribunal: CARF
Processo: 16327.720869/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720869/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.131 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE RUMO DENTRO DO
OBJETO DA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS
MANTIDOS.
Se análise da fiscalização for feita dentro dos limites dos objeto fiscalizado,
não há irregularidade em eventual alteração de foco ou entendimento do fiscal,
enquanto não finalizada ou efetuado o lançamento.
ART. 19 DO DEC.-LEI N° 73/66. OPERAÇÕES DE SEGURO RURAL.
ISENÇÃO. BENEFÍCIO SE LIMITA AO OBJETO DEFINIDO PELA LEI.
OPERAÇÕES. NÃO SE ESTENDE AO RESULTADO ECONÔMICO DE
TAIS OPERAÇÕES.
IRPJ E CSLL NÃO ABRANGIDOS
PELO
BENEFÍCIO.
A isenção prevista no art. 19 do Dec.-Lei n° 73/66 abrange apenas as
operações de seguro rural, não se aplicando sobre os resultados decorrente
delas. Assim, incidem IRPJ e CSLL sobre referidas operações.
JUROS SOBRE MULTA. SELIC. SÚMULA No 108 DO CARF.
INCIDÊNCIA
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, a ele negar provimento, de forma manter os lançamentos
tributários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720869/2019-40
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 209-253 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 03-88.615, da 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 188-200), em sessão realizada em
13 de dezembro de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 103-148 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 189-193.

Contra a contribuinte SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
SEGUROS S.A. foram lavrados em 18/09/2019 autos de infração para exigência de
IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2014, no valor total de R$ 22.386.877,50,
já incluídos juros de mora até a data da lavratura e multa de ofício de 75%.
Trata-se de contribuinte com objeto social de condução de atividades de
seguro em qualquer modalidade e forma, e na participação ou investimento em outras
sociedades, ativos e diretos, em cada caso, de acordo e sujeita à legislação aplicável e ao
Acordo de Acionistas. Apurou a tributação do lucro em 2014 na forma do lucro real
anual.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Relatório de Fiscalização de fls. 77 a 92, por meio do qual os
agentes fiscais detalham todo o procedimento de auditoria. Segue uma síntese.
Informou a autoridade fiscal que o procedimento teve início com a lavratura
do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), por meio do qual foram solicitados
esclarecimentos à contribuinte a respeito da exclusão do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, por esta realizada, para efeito de apuração dos referidos tributos, no valor de
R$ 42.280.717,13, informado na ECF, Parte A - Demonstração do Lucro Real, a título
de "Outras Exclusões".
Em resposta ao TIPF, a contribuinte informou que os referidos saldos
praticados como exclusão na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
referem-se ao resultado das operações de Seguro Rural, cuja matriz legal é o artigo 19
do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966.
Esclareceu, ainda, a contribuinte que “gera balancetes mensais específicos
por linha de negócios e, diante do art. 19 do Decreto-Lei no 73/1966, realizou a
dedução do resultado técnico obtido no ramo 11 (Seguro Rural), assim considerados
todos os ramos e subdivisões do ramo 11, à exceção do grupo 1164 – Animais, que
estão fora do escopo da subvenção que se pretende incentivar no Seguro Rural”.
No entendimento da autoridade autuante, a correta interpretação da redação
do artigo 19 do Decreto-Lei no 73/66, a qual deve ser realizada considerando toda a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

legislação vigente, em especial o artigo 150, §6o, CF/88, é que a isenção recai única e
exclusivamente sobre os tributos federais que incidam sobre a operação de seguro rural,
sendo o IOF o único tributo federal vigente no ordenamento jurídico que incide sobre a
operação de seguro rural, não podendo a isenção ser estendida a outros tributos como é
o caso da isenção do IRPJ pretendida pela contribuinte, o qual incide sobre a renda.
Razão pela qual a autoridade fiscal lavrou o auto de infração de IRPJ por
exclusão indevida do valor de R$ 42.280.717,12 da apuração do lucro real, conforme
estabelecem o artigo 6o, §3o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e o
artigo 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR - Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores).
A autoridade fiscal lavrou o auto de infração da CSLL com a mesma
fundamentação apresentada para o IRPJ, informando, ainda, que o art. 177 do CTN
expressamente veda a extensão da isenção aos tributos instituídos posteriormente à sua
concessão.
Subsidiariamente aos fundamentos da inaplicabilidade da isenção ao IRPJ e à
CSLL sobre o resultado decorrente das operações de seguro rural, a autoridade fiscal
informou que a impugnante utilizou como exclusão do lucro real e da base de cálculo da
CSLL o valor do “resultado técnico operacional” das operações de seguro rural, sem
apropriar nesse cálculo as despesas administrativas e/ou financeiras, contrariando o
disposto na legislação comercial sobre a apuração do lucro líquido.
Segundo o Fisco, realizadas as correções, chegar-se-ia ao montante de R$
16.958.101,94 a ser excluído do lucro real e da base de cálculo da CSLL, caso se
considerasse válida a aplicação da referida lei ao IRPJ e à CSLL.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada, por meio eletrônico, do auto de infração, em 18/09/2019, a
contribuinte SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
apresentou a impugnação (fls. 103 a 148) em 17/10/2019, com a seguinte
fundamentação, em síntese.
II.1 Da alegada contradição da fiscalização
Segundo a impugnante, houve contradição da fiscalização, pois durante todo
o procedimento de fiscalização o agente fiscal centrou a sua análise nas informações
sobre a forma de contabilização das atividades relacionadas ao seguro rural para aferir
qual seria o valor correto a ser excluído na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL. Em momento algum a fiscalização questiona a aplicação do art. 19 do
Decreto-Lei no 73, de 1966, ao IRPJ e à CSLL, como o fez, de forma abrupta, em seu
relatório final.
II.2 Da alegada aplicação da isenção do art. 19 do Decreto-Lei n° 73 ao
IRPJ e à CSLL
Sustenta a impugnante que, sob os mais variados métodos hermenêuticos, o
legislador concedeu uma isenção irrestrita para quaisquer impostos ou tributos federais
que incidam sobre as operações de seguro rural, abrangendo o IRPJ e a CSLL.
Aduz que a restrição ao conceito de operações de seguro rural, especialmente
para limitar a isenção ao IOF, contraria a interpretação literal, não se prestando o art.
111 do CTN para motivar as conclusões da fiscalização.
Esclarece que o art. 111 do CTN determina que a interpretação da norma nas
situações que estabelece seja feita de forma estrita, e não extensiva. O referido
dispositivo não pretende prescrever a aplicação de uma “literalidade mecânica”, com
desprezo, inclusive, dos próprios objetivos da norma.
Ainda segundo a impugnante, mesmo que os fatos geradores desses tributos
não façam alusão direta às operações de seguro, certo é que tais situações
inequivocamente são tributadas pelo IRPJ e pela CSLL, analogamente ao IOF, uma
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

vez que na formação das bases de cálculo desses tributos, pressupõe-se a inclusão de
receitas para a sua quantificação, dentre estas os prêmios e demais montantes obtidos
pelas seguradoras que atuam no ramo de seguros rurais.
Traz jurisprudência do STF e pareceres jurídicos sobre a interpretção do art.
111 do CTN.
Pugna, enfim, pelo cancelamento dos presentes autos de infração para que
seja reconheceida a aplicação da isenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n° 73, de
1966, ao IRPJ e à CSLL.
II.3 Da alegada aplicação da isenção a que se refere o art. 19 do Decreto
Lei n° 73, de 1966, à CSLL
Segundo à impugnante, equivocou-se o Fisco ao entender que a isenção
prevista no Decreto-Lei n° 73, por ter sido editada em 1966, não poderia abranger a
CSLL, pelas seguintes razões, em síntese.
II.3.1 Da alegada aplicação da lei de isenção à CSLL por ser compatível
com a CF/88
Em primeiro lugar, porque, pela teoria da recepção, a isenção de quaisquer
impostos ou tributos federais prevista no art. 19 do Decreto-Lei n° 73, de 1966, por ser
compatível com a nova ordem constitucional, deve ser interpretada sob a égide da
Constituição de 1988, para abranger também as contribuições previstas no art. 195, que
oneram as operações de seguro rural, dentre estas a CSLL.
II.3.2 Da alegada aplicação da lei de isenção à CSLL por autorização do
art. 177 do CTN
Em segundo lugar, porque infere-se, a partir do próprio caput do art. 177, que
a vedação da extensão da isenção para tributos instituídos após a edição da norma
desoneradora não se aplica ao caso, uma vez que o legislador pretendeu dispor em
contrário, isentando não apenas o IOF como também quaisquer impostos ou tributos
federais, incluindo, portanto, a CSLL.
II.3.3 Da alegada aplicação da lei de isenção à CSLL por previsão na
exposição de motivos da LC n° 137
Em terceiro lugar, porque, como prevista na exposição de motivos da LC n°
137, até a revogação da referida norma de isenção, esta atinge quaisquer tributos
federais incidentes sobre as operações de seguro rural, e não apenas aqueles instituídos
até a edição da referida norma de isenção.
II.3.4 Da alegada aplicação da lei de isenção à CSLL pela teleologia da
norma
Em quarto lugar, porque a teleologia do art. 19 do Decreto Lei n° 73, de
1966, não foi apenas afastar a incidência do IOF, mas sim desonerar as operações de
seguro rural como um todo, pois, do contrário, o legislador não remeteria a “quaisquer
impostos e tributos federais”, bastando que indicasse o IOF como imposto desonerado,
como determna o art. 176 do CTN.
II.4 Do alegado montante passível de exclusão do Lucro Real e da Base
de Cálculo da CSLL
Em caso de procedência da aplicação do art. 19 do Decreto Lei n° 73, de
1966, ao IRPJ e à CSLL, a impugnante diverge de parte do cálculo da acusação
subsidiária, cujo valor adotado pelo Fisco como exclusão no e-lalur e e-lacs foi de R$
16.958.101,94.
Segundo a impugnante, o Fisco deixou de considerar contas que por sua
natureza não impactam a apuração do resultado com as operações de seguro rural, assim
como deixou de considerar outras grandezas para efeito de identificação do percentual
de rateio adotado.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

Aduz que, individualizando as contas e aplicando o percentual de rateio que
entendeu correto, o valor excluído no e-lalur e no e-lacs passa a ser de R$
20.837.242,86.
A impugnante trouxe planilha para comprovar os cálculos efetuados (Fls
177).
A impugnante efetuou o recolhimento, antes do prazo de impugnação, da
diferença entre o valor excluído no e-lalur e no e-lacs originalmente de R$
42.280.717,12 e o valor de R$ 20.837.242,86, com juros e multa de ofício (Fls. 178 a
181).
Pugna pela reforma dos cálculos efetuados pelo Fisco.
II.5 Da alegada não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Insurge-se a impugnante contra eventual exigência de juros de mora sobre a
multa de oficio de75%, por, no seu entender, inexistir amparo legal.
Em 20/11/2019, por meio de despacho de saneamento, este relator solicitou a
alocação dos pagamentos efetuados pela impugnante ao presente processo (Fls. 185).
Tendo realizado as providências pela unidade preparadora, permaneceram
controlados nos presentes autos o IRPJ no valor principal de R$ 3.711.535,49 e a CSLL
no valor principal de R$ 2.187.910,55 (Fls. 186).
Retornaram os presentes autos à DRJ/BSB para continuidade do julgamento
da impugnação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 188).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OPERAÇÕES DE SEGURO RURAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RESULTADO DAS
OPERAÇÕES. EXTENSÃO. VEDAÇÃO.
O ordenamento jurídico veda a extensão da isenção dos tributos incidentes sobre as
operações de seguro rural, a que se refere o art. 19 do Decreto-Lei n° 73, de 1996, aos
tributos incidentes sobre o resultado decorrentes destas operações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, como obrigação tributária principal, é débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
portanto, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

4. Em síntese, o Órgão julgador entendeu que não houve contradição entre as
constatações da Autoridade durante a fiscalização e suas conclusões no relatório fiscal. Não
cabe, inclusive, à Contribuinte questionar os requerimentos de informações promovidos pelo
Agente fiscal durante a fiscalização. Ademais consta no Relatório a fundamentação para o ato
administrativo. Sobre a isenção, não pode ela ser extensiva, sem alargamento de seus comandos.
O fato gerador da operação de seguro quanto ao IOF é diferente do de auferir renda em relação
ao IR. Dessa forma apenas as operações de seguro estariam abrangidas pela isenção. A
fundamentação para tanto estariam no art. 111 do CTN e no art. 150, § 6° da CR.
5. Igualmente a isenção não se aplica para a CSLL, pois o fato gerador não se
confunde com o fato gerador das operações de seguro. Não se estende a isenção para a referida
Contribuição. Ademais a interpretação teleológica deve se submeter ao previsto na norma. Com
a decisão de não extensão da isenção, fica prejudicada a análise do montante passível de
exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Com base em Súmula do CARF incidem
juros moratórios sobre a multa de ofício.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o Agente da RFB centrou sua análise na forma de
contabilização para as atividades relacionadas ao seguro rural. A aplicação da isenção foi
reconhecida como aplicável ao IRPJ e à CSLL, limitando-se a debater sua sistemática. Contudo,
a Autoridade encerrou o procedimento fiscalizatório e emitiu o relatório final concluindo que o
art. 19 do Dec.-Lei n° 73 não seria aplicável ao IRPJ e à CSLL. Assim, é de se evidenciar que a
tese sustentada pela Recorrente possui fundamento, caso contrário a fiscalização não teria
iniciado suas investigações com base nessa premissa; b) o Dec.-Lei n° 73/66 dispõe sobre o
Sistema Nacional de Seguros Privados e regula operações de seguros e resseguros e dá outras
providências, sendo tal norma recepcionada pela Constituição, devendo o dispositivo ser
analisado sob a ótica dessa. Cita o art. 187, inciso I e V da Constituição da República (CR) e o
art. 34, §5° do ADCT. A isenção prevista no art. 19 do Dec.-Lei n° 73 deve ser interpretada em
consonância com o disposto nos arts. 149, 153 e 195 da Constituição, de forma a abranger todos
os tributos. O Dec. n° 6.306/07, o qual prevê, em seu art. 23, que a isenção se aplicaria somente
ao IOF não pode inovar, tendo como fundamento o art. 19 do referido Decreto-Lei. Tal
dispositivo é válido ainda porque não foi revogado por força do art. 22 da Lei Complementar
(LC) n° 137, tendo em vista que as operações fundo previsto nessa norma não foram iniciados; c)
não há dúvidas que a isenção deve abranger o IRPJ e a CSLL, pois essa foi prevista como
irrestrita, além de estar de acordo com a teleologia da norma. Com base no texto do art. 19 do
Decreto-Lei 73/66, o legislador concedeu isenção tributária irrestrita para quaisquer impostos ou
tributos federais que incidam sobre as operações de seguro rural. Cita uma decisão do CARF.
Sobre a utilização do art. 111 do CTN para fundamentar a posição adotada pelo Fisco, cumpre
dizer que tal dispositivo não deve servir como interpretações mais favoráveis à Fazenda. O artigo
apenas veda interpretação extensiva, mas não a declarativa. No presente caso, não se trata de
estender o alcance da isenção, mas sim confirmar que o dispositivo alcança o IRPJ e a CSLL,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

não se restringindo ao IOF. A restrição ao conceito de operações de seguro rural contraria
interpretação literal. Devem ser utilizados processos exegéticos para a interpretação. A DRJ se
omitiu em abordar tais questões de interpretação; d) se o legislador quisesse restringir a norma,
ele teria redigido o texto de forma a colocar que as operações de Seguro Rural gozam de isenção
tributário do IOF ou ainda que gozam de isenção para os tributos incidentes sobre operações e
não da forma como consta no artigo. A interpretação lógica confirma a literal; e) o objetivo do
legislador definir a isenção irrestrita foi eliminar a carga tributária que encarece o custo de
contratação das operações de seguro rural, uma vez que ele se constitui como um dos pilares da
política agrícola nacional. A interpretação fiscal que limita a isenção não se coaduna com a
interpretação teleológica; f) sobre a interpretação sistemática, embora os fatos geradores do IRPJ
e da CSLL sejam a renda, provento de qualquer natureza e resultados societários, a formação da
base de cálculo desses tributos engloba o prêmio dos seguros rurais. Ainda que não façam alusão
direta às operações de seguros, é certa que tais situações são tributadas pelo IRPJ e CSLL,
justificando a aplicação da isenção. É certo que esses tributos oneram as operações de seguro
rural, o que foi reconhecido pela própria Autoridade fiscal. A lei prevê que o recebimento do
prêmio é o fato gerador. O fruto da operação desenvolvida em muitas situações integra a base de
cálculo do IRPJ, o que tem como efeito a conclusão de que há tributação dessas operações pelo
IRPJ. O STJ já acolheu a premissa de que há oneração por parte do IRPJ e CSLL sobre
determinadas situações específicas; g) é inaplicável o art. 177 do CTN. Primeiro por ter a CR
recepcionado o art. 19 do Dec.-Lei 73/66, sendo compatível com a ordem constitucional.
Segundo, porque a aplicação do art. 177 do CTN ocorre, salvo disposição em contrário,
contemplando ainda o art. 150, §6° da CR. Terceiro porque a exposição de motivos da Lei
Complementar n° 137 justifica que a isenção abrange todos os tributos. Por fim, a aplicação do
art. 177 do CTN ao caso não atende ao sentido teleológico do art. 19 do Dec.-Lei n° 73, que visa
desonerar as operações de seguro. h) sobre a “acusação subsidiária” apresentada no Relatório
fiscal, destaca que não foram analisadas pelo Acórdão da DRJ por entender que foram
prejudicadas pela negativa na procedência. Quando da aplicação da isenção, entende que parte
do cálculo e algumas premissas adotadas pela fiscalização estão equivocadas. Para demonstrar
seus argumentos, apresentou arquivo Excel (fl. 177, não paginável). Vários valores não foram
contabilizados e há divergência metodológica entre o cálculo da fiscalização e o novo cálculo da
Recorrente. A fiscalização não aplicou o percentual de rateio sobre todas as despesas e receitas
comuns da DRE, o que levaria a excluir do e-LALUR e do e-LACS valor inferior ao que entende
a Requerente, valor esse recolhido, caso o a isenção seja reconhecida. Ao final requer o
provimento do Recurso para que seja aplicada a isenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n°
73/66 ao IRPJ e à CSLL, bem como a procedência dos cálculos realizados pela recorrente.
Subsidiariamente requer sejam afastada a incidência de juros sobre as multas. Requer a produção
de todas as provas
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 206 – 11/02/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 208 – 11/03/20), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Objeto da demanda
11. O litígio, nos termos do art. 14 do Dec. 70.235/72, tem por fundamento a
insurgência da Contribuinte quanto ao Lançamento efetuado pela Autoridade fiscal, cuja
formalização pode ser verificada por meio da lavratura do AI, com cópia às fls. 62-96. O Auto de
Infração engloba violação, no entendimento do Agente fiscal, à legislação do IRPJ e à da CSLL.
O fundamento para a constituição do crédito tributário se encontraria na interpretação
equivocada da Contribuinte, que entendeu que a isenção prevista no art. 19 do Dec.-Lei 73/66
seria aplicável, além de ao IOF-seguro rural, também aos dois tributos há pouco mencionados.
Tal constatação pode ser confirmada com a fundamentação indicada no AI, bem como no
Relatório Fiscal do Auto de Infração (REFISC), cujas partes são transcritas abaixo (fls. 64, 72,
80, 82 e 83).

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

12. Das dezesseis páginas do REFISC, sete foram usadas para discorrer sobre a
Introdução ao procedimento, a Contribuinte, os fatos, o direito e o lançamento. As outras páginas
foram usadas para discorrer sobre a ilegalidade da metodologia aplicada pelo sujeito passivo.
Nessas, a Autoridade fiscal discorre sobre quais seriam os erros da Contribuinte, caso a isenção
fosse aplicável de acordo com a interpretação, ou seja, caso o agente fiscal não tivesse
desconsiderado a interpretação feita pela Interessada e caso não houvesse sido lavrado o Auto de
Infração pelo motivo apontado. Tal constatação pode ser confirmada a partir da análise do
REFISC, onde a Autoridade fiscal faz menção que, caso existisse a alegada isenção, então o
montante correto seria o apresentado por ela. Abaixo se transcreve tais afirmações (fls. 83, 87, 90
e 91, destaque não consta nos originais)

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

13. Ou seja, caso não houvesse a lavratura do presente AI pelo erro na
interpretação da isenção, então deveria o valor indicado no item 6.2.24 do REFISC ser excluído
para fins de tributação, e não o valor apontado pela Contribuinte. Ocorre, porém, que nos termos
do art. 142 do CTN e do art. 10 do Dec. 70.235/72, bem como diversos princípios processuais e
garantias, inclusive, constitucionais, dentre eles legalidade, devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, dentre outros, a realização de lançamento subsidiário é proibido. Com a lavratura
do Auto de Infração, o qual se encontra nos Autos, não há como se discutir sobre a metodologia
de cálculo utilizada pela Contribuinte de forma hipotética, caso não houvesse referido Auto,
como se aprouve, inclusive porque a desconsideração da interpretação da isenção absorve a
alegada irregularidade no cômputo do tributo.
14. Ainda que a intenção do Agente tenha sido, aos seus olhos, adequada e
justificável, não cabe discorrer sobre situação que não se enquadra nos fundamentos da infração.
Até mesmo porque, caso seja reconhecida a isenção nos termos interpretados pela Recorrente,
não há competência dessa Turma para mudar completamente o fundamento normativo e fático
do presente AI para cobrá-lo parcialmente, de acordo com o entendimento da Autoridade fiscal.
Muito menos a competência de efetuar novo lançamento com base na análise feita. Essa
competência incumbe apenas ao Agente fiscal.
15. Tal situação levou a Recorrente a se defender da chamada “acusação
subsidiária”. Alegando que seu cálculo estaria correto e não o apontado pela fiscalização. Ocorre
que tal matéria não se constitui como objeto da demanda, pois se trata de hipótese.
Implicitamente o que se verifica é se, caso a Contribuinte tenha razão em sua interpretação sobre
a isenção, então seus cálculos estariam equivocados e ainda assim há lançamento. Como visto,
não se trata de objeto, nem fundamento para o AI lavrado. O fundamento é outro. Assim, pelo
fato de tal tema não fazer parte do objeto do Processo, não deve ele ser abordado.

V. Direcionamento da fiscalização
16. A Recorrente afirma que a análise da fiscalização se concentrou na forma de
contabilização para as atividades relacionadas ao seguro rural. Que a isenção teria sido
reconhecida como aplicável ao IRPJ e à CSLL, limitando-se a debater sua sistemática. Contudo,
a Autoridade teria mudado de rumo e concluiu que o art. 19 do Dec.-Lei n° 73 não seria
aplicável ao IRPJ e à CSLL. Sustenta que a sua tese possui fundamento, caso contrário a
fiscalização não teria iniciado suas investigações com base nessa premissa.
17. O parâmetro para a análise feita por esse Órgão julgador, bem como qualquer
outro, quanto à atuação da autoridade administrativa se pauta nos atos administrativos por ela
realizados. No âmbito tributário, especificamente nesse caso, deve-se analisar os fatos e
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

fundamentos utilizados para a lavratura do Auto de Infração, bem como se o mesmo possui os
requisitos para que se mantenha. Pelo fato do Agente ter iniciado os procedimentos de uma
forma, e ter finalizado de outra, não quer dizer que ele, primeiro, esteja errado; segundo, que ele
tenha reconhecido que a Interessada esteja correta. No presente caso, como visto no tópico
anterior, o Agente fiscal discorreu sobre a metodologia de cálculo dos tributos, caso a isenção
existisse. No mesmo tópico tal situação foi rechaçada, uma vez que o AI não foi lavrado sob esse
fundamento. Por sua vez, referida situação não significa que a Recorrente esteja correta. O que
vai definir isso será a conclusão do julgamento desse Colegiado, após a análise dos argumentos
de defesa em vista dos atos administrativos praticados.
18. Desta forma, o argumento da Recorrente quanto a este assunto não deve
prosperar.

VI. Interpretação do art. 19 do Dec.-Lei 73/66
19. A principal discussão dos Autos está na interpretação do art. 19 do Dec.-Lei
n° 73/66, pois uma vez que a interpretação a ser adotada seja a da contribuinte, então não
incidiria o IRPJ nem CSLL sobre os resultados advindos de operações de seguro rural, o que
teria como efeito o cancelamento do AI. De outra maneira, se a interpretação adotada for a da
fiscalização, então o AI se consolida.
20. Antes de partir para o exame da interpretação, reconhece-se que o referido
dispositivo estava em vigor durante a ocorrência dos fatos geradores, por ausência de decisão
judicial que o anulasse ou por revogação expressa de outro ato normativo, sendo ele
recepcionado pela Constituição, nos termos do art. 34, § 5° do ADCT, e compatível com ela, nos
termos do art. 150, §6°. A legalidade ou legitimidade do artigo não se constitui uma questão a ser
debatida nessa decisão. No mesmo sentido a sua recepção como lei por parte do ordenamento
jurídico.
21. Sobre a interpretação, reconhece-se que o texto não é dos mais simples,
contudo, é possível, além de necessário, se chegar a uma conclusão. Ademais e como
pressuposto, como defendido pela Recorrente, acredita-se que a interpretação literal não é a
única que deva ser utilizada, inclusive nos casos em que há a aplicação do art. 111 do CTN. É
para se consignar, entretanto, que em que pese a interpretação gramatical não dever ser a única a
ser utilizada, é a primeira, uma vez que o texto legal é o ponto de partida para a interpretação
jurídica. Eis a redação do artigo do Dec.-Lei n° 73/66:

Art 19. As operações de Seguro Rural gozam de isenção tributária irrestrita, de
quaisquer impostos ou tributos federais.

22. Do exame dos argumentos trazidos pela Autoridade Fiscal e pela Recorrente,
percebe-se que o enfoque dado nos termos constantes no texto se mostra importante para a
diferenciação entre as interpretações. A fiscalização deu enfoque no termo “operações de Seguro
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

Rural”, enquanto a Contribuinte tem focado na expressão “isenção tributária irrestrita, de quais
quer impostos ou tributos federais”. A interpretação conduz à constatação de que o sujeito da
oração se constitui com “As operações de Seguro Rural”, sendo que seu núcleo se caracteriza
pela palavra “operações”. Já quanto ao seu predicado, no caso o complemento, há a qualificação
ou a atribuição das características que o legislador pretendeu atribuir ao objeto. O complemento
atribui isenção tributária ampla e irrestrita, de qualquer tributo da União. Essa afirmação não
deixa dúvidas, como sendo abrangente. Entretanto, observa-se que a isenção somente é aplicável
sobre o objeto, e esse objeto se limita a “operações de Seguro Rural”. Aqui é utilizada a mesma
expressão constante na Constituição, art. 153, III e no CTN, art. 63, III, transcritos abaixo com
destaque em alguns dispositivos.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou
estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do
interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta
à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.

23. Por mais que o complemento traga a expressão “irrestrita”, ela somente se
aplica para qualificar a característica atribuída às “operações de Seguro Rural”, qual seja a
isenção irrestrita de todos os tributos sobre as operações de seguro rural. A amplitude da isenção
somente pode ser aplicada sobre o objeto ao qual se atribui a qualidade. E tomar uma
interpretação maior ao objeto do que a prevista pela Constituição e pelo CTN seria ir além do
que o legislador permitiu, seria usurpar a competência definida pela própria Constituição.
24. Dentro da interpretação sistemática, a Requerente alega que ainda que os
fatos geradores do IRPJ e da CSLL sejam a renda, provento de qualquer natureza e resultados
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

societários, a formação da base de cálculo desses tributos engloba o prêmio dos seguros rurais.
Ainda que não façam alusão direta às operações de seguros, é certa que tais situações seriam
tributadas pelo IRPJ e CSLL, justificando a aplicação da isenção. O fruto da operação
desenvolvida em muitas situações integra a base de cálculo do IRPJ, o que resultaria em
tributação dessas operações pelo mesmo tributo.
25. Não deixa de estar correta a afirmação da Requerente, de que o valor do IRPJ
e da CSLL, nas operações de seguro, resulta do valor do prêmio, entretanto, equivocada a
interpretação em relação à aplicação da legislação tributária. O legislador escolheu atos, fatos ou
situações jurídicas, separando-as e destacando-as, de forma a atribuir a elas efeitos tributários
diferentes. Muitas vezes tomando situações que compõem atos muito próximos, incluídos ou
sobrepostos uns nos outros e os dividiu. Tome-se como exemplo os tributos sobre a “renda”, há
tributos sobre faturamento, outro sobre valor do resultado do exercício, outro sobre a renda em
si. As bases de cálculos dos últimos dois tributos não se confundem com a dos primeiros, apesar
de estarem inseriras nela, nem tampouco uma isenção dos primeiros gera um benefício para os
dois últimos. Não são automáticos nem consequentes os efeitos de uma isenção. É necessário
que o legislador defina essa amplitude, o que não fez, pois como visto utilizou a mesma
expressão constantes no CTN e CR exclusivamente para operações de seguro.
26. Tal entendimento leva também à interpretação lógica, na qual a Interessada
alega que se o legislador quisesse restringir a norma, ele teria redigido o texto de forma a colocar
que as operações de Seguro Rural gozam de isenção tributário do IOF ou ainda que gozam de
isenção para os tributos incidentes sobre operações e não da forma como consta no artigo.
27. Como mencionado acima, crê-se que a redação não é a melhor, mas por outro
lado, se o legislador quisesse, ele poderia ter sido mais claro quanto ao objeto da isenção, ao
incluir o IRPJ e a CSLL. Poderia ter redigido o texto, no qual expressamente reconhecesse que
todo o faturamento, o valor do resultado do exercício e a renda provenientes das operações de
seguro rural gozariam de isenção irrestrita de tributos federais, ou ainda outras redações que
seriam mais claras, mas não o fez. A redação que consta e emana efeitos é a que está sendo
analisada. Dentro da perspectiva que se colocou, o legislador igualou os termos do artigo com os
previstos na redação constitucional e em lei que dispõe sobre normas gerais. Veja-se ainda que
quando o legislador quis se referir não às operações de seguro, mas elemento destacado dessas,
fez clara menção, como ocorre no caso do art. 17, alínea “a” do Decreto-Lei 73/66, cuja previsão
expressamente dispõe sobre o “lucro nas operações de seguros de crédito rural”, ou seja, o
legislador foi específico, diferente do que o fez no art. 19. Assim, ao contrário de reconhecer
logicamente que a isenção é abrangente ao IRPJ e à CSLL, entende-se que o legislador se limitou
aos termos correntes, usuais em outras normas, de forma a restringir o contido no art. 19 do
Decreto-Lei 73/66, e não estendê-lo.
28. Quanto à interpretação teleológica, entende a Contribuinte que o objetivo do
legislador foi o de eliminar a carga tributária que encarece o custo de contratação das operações
de seguro rural, uma vez que ele se constitui como um dos pilares da política agrícola nacional.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

A interpretação fiscal que limita a isenção não se coaduna com a interpretação teleológica.
Ressalta a importância do seguro rural para a política agrícola, prevista no art. 187 da CR.
29. Um requisito para que se possa efetuar a interpretação teleológica de
dispositivo normativo é a possibilidade de construção normativa a partir da interpretação
gramatical. Ou seja, se a interpretação gramatical não permite que o sentido normativo extraído
do texto seja direcionado para o sentido teleológico ao qual se pretende, não há como adotar essa
interpretação. No caso, ficou demonstrado que não se consegue concluir pela extensão da
interpretação do objeto, que se constitui como “operações de seguro rural”. Tal termo deve ser
entendido da mesma forma que nas outras normas. Adotar postura diferente dessa é entender que
se pode criar efeitos normativos a partir de ausência de dispositivos. Além da legalidade, que
seria infringida, a complexidade e insegurança se tornam patentes. Obviamente o seguro em
questão é muito importante, mas não a ponto de, sem autorização legislativa, isentar IRPJ e
CSLL daqueles que o desenvolvem como atividade.
30. Por ser questionamento eminentemente novo, pouca coisa ou quase nada há
na jurisprudência sobre o assunto. A Recorrente utiliza decisões do STJ e do STF para justificar
os métodos e interpretação e eventualmente situações que seriam análogas. Do CARF, a
Interessada cita o Acórdão n° 103-20.332, o qual tem por objeto a análise, aplicação e extensão
de isenção a entidade associativa que teria exercido atividades impróprias desse tipo de pessoa
jurídica, por esse motivo a decisão trata de maneira singela e acessória a isenção prevista no art.
19 do Decreto-Lei 73/66. Segue o texto transcrito.

31. Por mais que no primeiro parágrafo colacionado, possa se concluir que os
julgadores confirmaram a tese da Recorrente, esse não era o objeto da discussão naquele
Processo, não tendo a análise sido feita de maneira adequada, adotando-se a interpretação feita
nesse voto.
32. Todas as interpretações efetuadas têm como fundamento a Constituição, CTN
e o dispositivo constante no Decreto-Lei 73/66. Desta forma, o Dec. n° 6.306/07 não serviu de
fundamento para a negativa do benefício, mas tão somente confirmou o entendimento extraído
da legislação.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720869/2019-40

33. Não deve ainda ser aplicado o art. 177 do CTN ao presente caso, pois a
ressalva desse artigo se confirma com a amplitude do dispositivo em análise. Ou seja, a previsão
de que a isenção não é extensiva a tributos instituídos posteriormente à concessão do benefício,
no caso para a CSLL, não se sustenta perante a previsão do caput do art. 177 do CTN, que prevê
o “salvo disposição de lei em contrário”. Ora, a amplitude do complemento “isenção irrestrita, de
quaisquer impostos ou tributos federais” é suficiente para a abranger a todos e afastar a aplicação
do disposto previsto no inciso II do citado art. 177 CTN.
34. Diante do exposto, tendo em vista que nenhuma das interpretações leva à
conclusão de que o art. 19 do Dec.-Lei 73/66 é extensivo ao IRPJ ou CSLL, não devem os
argumentos da Recorrente quanto a este tópico ser acolhidos.

VII. Juros sobre multa
35. Sobre a incidência de juros sobre as multas, deve ser aplicada a Súmula
CARF n° 108, a qual prevê que “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”. Assim, não deve o requerimento da Recorrente, de não aplicação de juros sobre multa,
ter procedência.

VIII. Conclusão
36. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma manter os lançamentos tributários.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 273
DF CARF MF
Original